Tribunal: TCU
Processo: 023.130/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Incorporação após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria civil, emitidos no âmbito do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e referentes a servidores do ex-Território Federal do Amapá, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 1o, inciso VIII, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de aposentadoria de Edivaldo José Gomes dos Santos, Maria Elisabete de Brito Nascimento e Paulo Sérgio Mendes Pacheco; e 9.2. destacar dos presentes autos, autuando-o em processo apartado, o ato de aposentadoria de Oséas Franco da Costa (peça 5), sobrestando sua apreciação até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, conforme decidido no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .